Tribunal: TJSP
Processo: 2050574-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros pertencentes às executadas. Agravante que, na qualidade de fiadora do termo de cessão, deve responder solidariamente com as coexecutadas. Inexistência de impedimento para constrição do seu patrimônio. Imóveis oferecidos em alienação fiduciária, ademais, que pertencem às coexecutadas.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros pertencentes às executadas. Agravante que, na qualidade de fiadora do termo de cessão, deve responder solidariamente com as coexecutadas. Inexistência de impedimento para constrição do seu patrimônio. Imóveis oferecidos em alienação fiduciária, ademais, que pertencem às coexecutadas. Agravante que não possui legitimidade para requerer a aplicação do artigo 835, § 3o, do Código de Processo Civil. Oferta de imóvel em substituição não aceita pela exequente. Execução que se desenvolve segundo o interesse do credor. Decisão mantida.